Tribunal: TJSP
Processo: 1503064-92.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1503064-
92.2017.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PABLO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503064-92.2017.8.26.0536 -Voto no 44.636 M
2
Apelação com revisão no 1503064-92.2017
Comarca:
Guarujá
Apelante:
Ministério Público
Apelado:
Pablo Gonçalves
Voto 44.636
PABLO GONÇALVES, processado pela prática de
receptação e posse irregular de arma de fogo, foi
absolvido de ambas as imputações por insuficiência
probatória.
EVERTON VICTOR RODRIGUES, foi processado e
condenado a cumprir, em regime inicial semiaberto, 4
anos e 2 meses de reclusão, e ao pagamento de 21
dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos mesmos
crimes.
Apela o Ministério Público, buscando a
condenação de Pablo, nos termos da denúncia, e o
aumento das reprimendas aplicadas a Everton.
Apelo
contrariado,
o
parecer
da
Procuradoria geral de Justiça é pelo provimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503064-92.2017.8.26.0536 -Voto no 44.636 M
3
Anoto, de início, que o condenado Everton
Victor Rodrigues teve sua punibilidade declarada
extinta pela r. decisão de fls. 385, nos termos do
art. 107, I, do Código Penal, em razão de seu
falecimento (conforme certidão de óbito de fls.
372).
Everton e Pablo foram processados porque,
em data incerta entre o mês de agosto e o dia 21 de
setembro de 2017, teriam recebido, em proveito
próprio ou alheio, o veículo I/Chevrolet Sonic LTZ,
de placas EYA1183-Cubatão, de propriedade da empresa
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, sabendo-o ser
produto de crime.
Ademais, no dia 21.09.2017, supostamente
possuíam e transportavam uma arma de fogo de uso
permitido, consistente em uma pistola Glock, calibre
.380, acompanhada de 20 cartuchos íntegros.
Consta dos autos que, na data dos fatos, os
acusados trafegavam na esquina da Rua Braganca com a
Estrada de Pernambuco, no município de Guarujá-SP,
quando foram abordados por policiais militares que
executavam patrulha rotineira. Durante a revista,
nada de ilícito foi encontrado com eles, mas foram
achados cartuchos de munição e uma arma de fogo
dentro do veículo. Ao conferirem os documentos do
carro via COPOM, não constataram nenhuma irregularidade e, posteriormente, através de pesquisa minuciosa, o módulo de identificação
veicular informou que o automóvel era produto de
roubo.
Sempre respeitada a convicção ministerial,
entendo que o recurso não comporta provimento.
O apelado Pablo negou a prática do crime
tanto na delegacia quanto em Juízo. Relatou, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503064-92.2017.8.26.0536 -Voto no 44.636 M
4
síntese, que conhecia o corréu Everton e, ao
encontra-lo, pegou uma carona em seu carro, sem ter
qualquer conhecimento da origem do automóvel ou
acerca da presença da arma de fogo transportada.
Tal versão foi corroborada pela narrativa
de Everton nas duas oportunidades em que foi ouvido.
O acusado relatou não ter conhecimento da origem
espúria do veículo e disse que, na ocasião, dava
carona a Pablo, que não sabia da presença do
armamento e das munições encontradas.
Os policiais Bruno e Chrystian, por seu
turno, relataram em Juízo que receberam denúncia do
veículo que estaria rondando residências de agentes
públicos para realizar ataques. Ao se depararem com
o automóvel em que se encontravam os corréus,
realizaram a abordagem e encontraram uma pistola e
munições em seu interior. Ainda nessa oportunidade,
conferiram os documentos do carro que, primeiramente, não apresentaram irregularidades,
mas, após pesquisa minuciosa, foi constatado ser
produto de roubo. Ambos os agentes já conheciam os
corréus nos meios policiais.
Os milicianos, contudo, divergiram em pontos centrais na oitiva em Juízo. Em seu
depoimento, Bruno afirmou que não havia, antes da
abordagem, informações completas sobre o carro
monitorado e que os armamentos foram encontrados em
cima do banco do passageiro. O policial militar
Chrystian, por sua vez, disse que a denúncia havia
lhes informado o modelo e a placa do veículo em
questão e que a pistola e as munições foram
encontradas em abordagens e locais distintos.
Não se trata de desacreditar os testemunhos
policiais, mas sim interpretá-los à luz das provas
dos autos e se concluir pelo acerto da decisão de
primeira instância, pois, como bem salientado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503064-92.2017.8.26.0536 -Voto no 44.636 M
5
apenas os agentes públicos, enquanto testemunhas,
encontravam-se no local e momento dos fatos e, de
seus depoimentos, que não são suficientes para
comprovar o conhecimento de Pablo relativo à real
situação fática.
As testemunhas de defesa, por seu turno,
não presenciaram os fatos.
Desse modo, as provas amealhadas não eram
mesmo suficientes para demonstrar a participação do
réu no delito apurado neste feito, sendo correto o
fundamento utilizado pelo Juízo a quo para absolver
o recorrido. Assim, em que pese o inconformismo
ministerial, penso que a absolvição era medida que
se impunha.
Por esses motivos, meu voto nega provimento
ao apelo ministerial.
FÁBIO GOUVÊA
Relator